Tribunal: TJSP
Processo: 0000192-11.2020.8.26.0396
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em execução penal. Pena de prestação de serviços à comunidade. Substituição por outra espécie de restritiva de direitos. Impossibilidade. Após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz das Execuções Penais, a rigor do art. 148 da LEP, modificar a forma de cumprimento da prestação de serviços à comunidade para ajustá-la às condições pessoais do sentenciado, vedada sua

Ementa:
Agravo em execução penal. Pena de prestação de serviços à comunidade. Substituição por outra espécie de restritiva de direitos. Impossibilidade. Após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz das Execuções Penais, a rigor do art. 148 da LEP, modificar a forma de cumprimento da prestação de serviços à comunidade para ajustá-la às condições pessoais do sentenciado, vedada sua substituição por outra restritiva de direitos, a qualquer pretexto. Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000192-11.2020.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
LAURO RIBEIRO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, prejudicado o pedido liminar. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000192-11.2020.8.26.0396 -Voto no 13.013
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 0 1 9 2 - 1 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 3 9 6
A g r a v a n t e : L a u r o R i b e i r o d o s S a n t o s
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : N o v o H o r i z o n t e
VOTO No 13.013
Agravo em execução penal. Pena de prestação de
serviços à comunidade. Substituição por outra
espécie de restritiva de direitos. Impossibilidade.
Após o trânsito em julgado da condenação, só é
permitido ao Juiz das Execuções Penais, a rigor do
art. 148 da LEP, modificar a forma de cumprimento
da prestação de serviços à comunidade para ajustá-
la às condições pessoais do sentenciado, vedada
sua substituição por outra restritiva de direitos, a
qualquer pretexto. Desprovimento do recurso.
1) LAURO RIBEIRO DOS SANTOS interpõe agravo em
execução penal contra a r. decisão de fls. 28/29, ocasião em que,
durante audiência de advertência realizada em 13/12/2019, foi
determinado pelo i. Juízo a quo o comparecimento do executado, no
prazo de 10 dias, à Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA)
da Comarca, a fim de lhe ser indicado onde irá prestar serviços à
comunidade para cumprimento da pena.
Inconformado com a advertência de que deveria prestar
serviços à comunidade, o agravante sustenta, em resumo, a
impossibilidade de cumprimento da pena imposta, pois não
possuiria condições de prestar referidos serviços, já que trabalha
como motorista e não conta com outro meio de subsistência,
enfatizando que a sua ausência a algum serviço “trará prejuízos,
podendo ser esquecido, e caindo na miséria”.
Assim, requer a substituição da modalidade da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000192-11.2020.8.26.0396 -Voto no 13.013
3 V
restritiva de direitos por outra pena de prestação pecuniária.
Processado o recurso, o Ministério Público pugnou pelo
seu não conhecimento, em face da intempestividade.
A r. decisão hostilizada foi mantida pelos seus próprios
fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
2) Consta que o agravante foi condenado como incurso
nos arts. 303 e 306, ambos da Lei no 9.503/97 (CTB), às penas totais
de: a) 1 ano de detenção em regime aberto, substituída por
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo; b) 10 dias-
multa, no mínimo unitário; c) 2 meses de suspensão da habilitação
para dirigir veículos automotores (nos autos do processo no
0001274-53.2015.8.26.0396).
Foi realizada audiência de advertência, oportunidade em
que o agravante foi cientificado, dentre outras instruções, de que
deveria comparecer à Central de Penas e Medidas Alternativas,
onde seria indicado o local para a prestação de serviços comunitários e
demais acompanhamentos, sendo que a pena poderia ser cumprida
aos sábados.
De início, apesar da alegação de intempestividade do
recurso formulada pelo Ministério Público, é possível conhecê-lo a fim
de viabilizar a ampla defesa do sentenciado, haja vista que a audiência
de advertência foi realizada em 13/12/2019 e a defesa técnica interpôs
recurso em sentido estrito questionando a matéria logo em
16/12/20191, podendo ser agora aplicada a fungibilidade recursal,
presentes seus requisitos.
O recurso em sentido estrito foi manejado dentro do
prazo de 5 dias previsto pela Súmula no 700 do C. STF para
1 Fls. 48/51 do PEC originário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000192-11.2020.8.26.0396 -Voto no 13.013
4 V
interposição do agravo em execução penal, atendendo ao critério da
tempestividade.
Sobre o tema, cabe trazer à colação as palavras do
Exmo. Desembargador Camargo Aranha Filho, quando do julgamento
de casso análogo:
“Embora o recurso em sentido estrito não seja o adequado
para impugnar a presente decisão, pois proferida no bojo da execução,
considerando a interposição tempestiva da presente inconformidade, bem
como a ausência de má-fé e de erro grosseiro, o recebo como agravo em
execução, ante o princípio da fungibilidade recursal, previsto no artigo 579, do
diploma processual penal” (Agravo em execução penal no
9000007-53.2017.8.26.0320, 15a Câmara Criminal, j. 17/08/2017).
No mais, é digno de nota que, em r. decisão constante a
fls. 77/78 do PEC originário, o Juízo a quo pronunciou-se,
expressamente, sobre a pretendida inviabilidade de substituição da
pena restritiva de direito, nos termos que seguem, de maneira que não
há que se falar em supressão de instância.
Confira-se:
“O pedido não merece prosperar, vez que, em que pese a
possibilidade da substituição da pena restritiva, trata-se de situação
excepcional, devendo restar documentalmente comprovado a impossibilidade
do sentenciado efetuar os serviços que, vale ressaltar, podem ser cumpridos
inclusive aos sábados e domingos.
Ademais, a prestação de serviços à comunidade deve se
adequar às aptidões e condições pessoais do sentenciado, nos termos do artigo
148, da LEP. E conforme consignado no termo de advertência, a CPMA deve
fixar a prestação de serviços de modo a não prejudicar a jornada normal de
trabalho do executado.
Vale salientar que em momento algum o sentenciado indicou
qual seria sua jornada de trabalho, ou fez prova de que encontra-se totalmente
impossibilitado de prestar os serviços à comunidade, o que inviabiliza o
acolhimento do pedido. O demonstrativo de pagamento juntado corresponde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000192-11.2020.8.26.0396 -Voto no 13.013
5 V
ao mês de novembro/2018 e não é apto a comprovar que o sentenciado ainda
encontra-se exercendo a mesma função de motorista”.
Fica conhecido o recurso, portanto.
3) A defesa pleiteia a concessão de liminar "para se
evitar prisões" (fls. 3), porém o pedido encontra-se prejudicado diante
do julgamento do mérito, valendo ressaltar que também não existe
qualquer indicação de que o Juízo a quo tenha decretado ou esteja na
iminência de decretar a prisão do agravante.
4) No mérito, impõe-se reconhecer que o Magistrado
decidiu com acerto em detrimento da pretensão defensiva.
Mostra-se
inadmissível
efetivar
a
pretendida
substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por
outra restritiva de direito, diversa da fixada na condenação transitada
em julgado.
Com efeito, os arts. 148 e 149, III, da LEP, permitem ao
Juízo da Execução tão só adequar a forma de execução da pena às
condições pessoais do sentenciado, o que significa a proibição de
alterar o dispositivo da r. sentença condenatória definitiva, sob
pena de afronta ao instituto da coisa julgada.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA ESPÉCIE DE
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Aplicada a pena restritiva de direito,
consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado
da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art.
148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições
pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a
substituição da pena aplicada (REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000192-11.2020.8.26.0396 -Voto no 13.013
6 V
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 13/08/2007, p. 406).
2. Agravo Regimental improvido” (STJ, AgRg no RHC 66.417/SP, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe
17/04/2017).
São oportunas as ponderações de Guilherme de Souza
Nucci:
“No caso de pena de prestação de serviços à comunidade, é
possível ao juiz da execução alterar a forma de cumprimento, ou seja, em lugar
de uma hora-tarefa por dia de condenação, pode determinar que o condenado,
respeitado o seu interesse, preste sete horas de serviços, num único dia, em
determinada entidade assistencial” (Leis Penais e processuais penais
comentadas. 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 560).
Ainda, cabe relembrar as lições de Francisco Dirceu
Barros, citado por Cezar Roberto Bittencourt:
“O réu não tem direito de escolher qual tipo de pena
alternativa ele deve cumprir, pois, no Direito brasileiro, a fixação da espécie
de pena alternativa é tarefa do Juiz, ao contrário de algumas legislações, que
determinam a audiência e a concordância da defesa, como, por exemplo, o
Código Penal Português” (Código Penal Comentado, 8a ed., p. 154).
O que é lícito em sede de execução, portanto, não é a
total modificação da natureza da medida imposta, como quer a defesa.
Revela-se possível o mero ajuste das condições em que as tarefas
serão executadas (ex: sua periodicidade), em harmonia com o disposto
no art. 46, § 3o, do CP, no sentido de que a prestação de serviços
comunitários não pode prejudicar a jornada de trabalho do reeducando.
Nada obsta que o agravante compareça à entidade
designada para a prestação de serviços à comunidade nos períodos
em que se encontrar disponível na Comarca onde reside, como
autoriza o § 1o do art. 149 da LEP:
“O trabalho terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será
realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não
prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000192-11.2020.8.26.0396 -Voto no 13.013
7 V
Juiz”
Não bastasse, o demonstrativo de pagamento de fls. 5/8
limita-se a apontar que o agravante exercia a função de motorista em
novembro de 2018.
Assim, deve-se ter em mente que, tal como decidido
pelo d. Juízo a quo, o agravante não indicou qual seria a sua jornada
de trabalho, nem fez prova de que se encontraria totalmente
impossibilitado de prestar serviços à comunidade, o que inviabiliza o
acolhimento do pedido.
5) Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
prejudicado o pedido liminar.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator